Tribunal: TJPA
Processo: 0037289-29.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037289-29.2007.8.14.0301

APELANTE: SONIA REGINA CORREA DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0037289-29.2007.8.14.0301
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: SÔNIA REGINA CORRÊA DO NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada pelo Estado do Pará contra ex-servidora pública, com fundamento na percepção de vencimentos sem correspondente prestação de serviço no período de 29/04/2003 a 27/04/2004, durante estágio probatório, o que teria ensejado enriquecimento ilícito. Sentença de procedência, condenando ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é parte legítima a recorrida, à luz da alegação de erro na identificação funcional da servidora;
(ii) saber se prescreveu a pretensão estatal de ressarcimento ao erário;
(iii) saber se há prova suficiente da percepção indevida de valores e da má-fé da servidora a justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva é afastada diante da existência de processo administrativo disciplinar regular e conclusivo quanto à identidade funcional da recorrida.
4. A prescrição não se configura, pois a pretensão se funda em suposto ato doloso e, nos termos do art. 37, §5º, da CF/1988, é imprescritível a ação de ressarcimento ao erário em tais hipóteses.
5. No mérito, não há prova robusta da má-fé nem demonstração inequívoca de recebimento indevido de remuneração sem contraprestação, carecendo a pretensão de elementos mínimos de certeza, liquidez e exigibilidade.
6. Ausência de documentos comprobatórios da frequência ou da efetiva ausência da servidora no período apontado. Inexistência de tomada de contas especial ou liquidação do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilização pecuniária de servidor público exige prova inequívoca do dano ao erário e da má-fé do agente. 2. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso exige demonstração suficiente da conduta e do efetivo prejuízo causado à Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §5º; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.010, §3º; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 852.475, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 25/03/2019; STJ, REsp 1.244.182/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO

nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar a requerida Sônia Regina Corrêa do Nascimento ao ressarcimento de valores recebidos a título de remuneração sem correspondente prestação de serviço, no exercício de cargo público.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a requerida foi admitida como servidora pública efetiva no cargo de professora, tendo, contudo, se ausentado de suas atividades funcionais por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, durante o estágio probatório, sem qualquer justificativa. Essa ausência culminou na instauração de Processo Administrativo Disciplinar n.º 115032/04, que concluiu pela prática de abandono de cargo e resultou em sua demissão, formalizada por Decreto datado de 15 de maio de 2007. A petição inicial destaca que, embora ausente ao serviço no período compreendido entre 29 de abril de 2003 a 27 de abril de 2004, a servidora continuou a perceber remuneração regularmente, o que caracteriza enriquecimento ilícito e impõe o dever de ressarcir ao erário os valores indevidamente recebidos. Por essa razão, o autor pleiteou a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.469,25 (dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), correspondentes aos vencimentos pagos durante o período de ausência injustificada, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para extinguir o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.
Condeno a demandada ao pagamento dos valores históricos apresentados na inicial.
Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);
• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009; pela TR (art. 1º-F da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), de julho/2009 até 19.09.2017; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.2017.

Saliento que os juros serão contados desde a citação válida e a correção monetária desde o vencimento da obrigação.
Considerando a simplicidade procedimental e do direito material controvertido, condeno a parte ré em honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e os parâmetros delineados nos incisos I a IV do §2º do mesmo artigo.
Custas com a demandada.
Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO.”

Inconformada, SÔNIA REGINA CORRÊA DO NASCIMENTO interpôs recurso de apelação (ID do documento da apelação), em que suscita, inicialmente,
duas preliminares
. A primeira diz respeito à
prescrição da pretensão estatal
, com fundamento no Decreto nº 20.910/32, alegando que a ação foi ajuizada em 2014, mais de cinco anos após sua demissão, ocorrida em 2007, o que atrairia a incidência da prescrição quinquenal. A segunda refere-se à
ilegitimidade passiva
, afirmando que há erro na identificação da parte demandada, pois a pessoa apontada como responsável pelo recebimento dos valores não corresponde à servidora que efetivamente exerceu o cargo à época.

No mérito, defende que não houve má-fé ou enriquecimento ilícito, pois os valores percebidos decorreram de vínculo funcional legítimo, reconhecido administrativamente. Argumenta que a ausência de instrução probatória impediu a adequada comprovação dos fatos e que não há elementos suficientes para embasar a condenação, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, alegando que os critérios adotados pelo juízo de origem estão em conformidade com a jurisprudência atualizada dos tribunais superiores, e que eventual aplicação da Taxa SELIC deveria ser matéria de lei específica.

O Ministério Público do Estado do Pará, por seu turno, apresentou parecer no ID 720.
.
-20, opinando pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, considerando legítima a forma de atualização do débito fixada pelo juízo de origem, à luz dos parâmetros definidos na jurisprudência dominante.

É o relatório.

VOTO

RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar a requerida Sônia Regina Corrêa do Nascimento ao ressarcimento de valores recebidos a título de remuneração sem correspondente prestação de serviço, no exercício de cargo público.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a requerida foi admitida como servidora pública efetiva no cargo de professora, tendo, contudo, se ausentado de suas atividades funcionais por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, durante o estágio probatório, sem qualquer justificativa. Essa ausência culminou na instauração de Processo Administrativo Disciplinar n.º 115032/04, que concluiu pela prática de abandono de cargo e resultou em sua demissão, formalizada por Decreto datado de 15 de maio de 2007. A petição inicial destaca que, embora ausente ao serviço no período compreendido entre 29 de abril de 2003 a 27 de abril de 2004, a servidora continuou a perceber remuneração regularmente, o que caracteriza enriquecimento ilícito e impõe o dever de ressarcir ao erário os valores indevidamente recebidos. Por essa razão, o autor pleiteou a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.469,25 (dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), correspondentes aos vencimentos pagos durante o período de ausência injustificada, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para extinguir o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.
Condeno a demandada ao pagamento dos valores históricos apresentados na inicial.
Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);
• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009; pela TR (art. 1º-F da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), de julho/2009 até 19.09.2017; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.2017.

Saliento que os juros serão contados desde a citação válida e a correção monetária desde o vencimento da obrigação.
Considerando a simplicidade procedimental e do direito material controvertido, condeno a parte ré em honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e os parâmetros delineados nos incisos I a IV do §2º do mesmo artigo.
Custas com a demandada.
Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO.”

Inconformada, SÔNIA REGINA CORRÊA DO NASCIMENTO interpôs recurso de apelação (ID do documento da apelação), em que suscita, inicialmente,
duas preliminares
. A primeira diz respeito à
prescrição da pretensão estatal
, com fundamento no Decreto nº 20.910/32, alegando que a ação foi ajuizada em 2014, mais de cinco anos após sua demissão, ocorrida em 2007, o que atrairia a incidência da prescrição quinquenal. A segunda refere-se à
ilegitimidade passiva
, afirmando que há erro na identificação da parte demandada, pois a pessoa apontada como responsável pelo recebimento dos valores não corresponde à servidora que efetivamente exerceu o cargo à época.

No mérito, defende que não houve má-fé ou enriquecimento ilícito, pois os valores percebidos decorreram de vínculo funcional legítimo, reconhecido administrativamente. Argumenta que a ausência de instrução probatória impediu a adequada comprovação dos fatos e que não há elementos suficientes para embasar a condenação, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, alegando que os critérios adotados pelo juízo de origem estão em conformidade com a jurisprudência atualizada dos tribunais superiores, e que eventual aplicação da Taxa SELIC deveria ser matéria de lei específica.

O Ministério Público do Estado do Pará, por seu turno, apresentou parecer no ID 720.
.
-20, opinando pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, considerando legítima a forma de atualização do débito fixada pelo juízo de origem, à luz dos parâmetros definidos na jurisprudência dominante.

É o relatório.

Voto.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da condenação imposta à apelada SÔNIA REGINA CORREA DO NASCIMENTO ao ressarcimento de valores percebidos a título de vencimentos, durante período em que teria, supostamente, deixado de exercer suas funções como servidora pública estadual.

Antes de adentrar o exame de fundo da controvérsia, cumpre ao juízo ad quem apreciar as
preliminares suscitadas em sede de apelação
. A primeira delas diz respeito à
alegada ilegitimidade passiva
da ora apelada, sob argumento de que haveria equívoco na sua identificação funcional, o que ensejaria a necessidade de sua exclusão do polo passivo da demanda. A segunda, atinente à
pretensa prescrição da pretensão estatal
, sustenta que a ação fora ajuizada após o decurso do quinquênio legal previsto para as demandas de ressarcimento ao erário.

Quanto à
ilegitimidade passiva
, tem-se que a tese não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Consoante se extrai da instrução processual, o Processo Administrativo Disciplinar n.º 115032/04, instaurado com as garantias do contraditório e da ampla defesa, teve como única indiciada SÔNIA REGINA CORREA DO NASCIMENTO, ora apelada, tendo resultado em sua demissão por abandono injustificado de cargo público. Os documentos administrativos anexados à exordial (evento 1, SENTENÇA, fls. 27 e 148) indicam, com precisão, a titularidade do vínculo funcional da demandada, afastando a possibilidade de erro na identificação.

A tentativa de vincular a presente demanda à pessoa de nome ISANILDES não se sustenta em qualquer dado fático ou documental, sendo mera conjectura não corroborada nos autos. Além disso, a própria apelada trouxe documentos que evidenciam sua ciência e participação no processo administrativo mencionado, inclusive com subscrição de peças, configurando-se, portanto,
confissão extrajudicial tácita
de sua condição funcional e da instauração do procedimento disciplinar contra si, nos termos do art. 389 do Código Civil.

Afasta-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que toca à
preliminar de prescrição
, igualmente não merece acolhimento. Nos termos do art. 37, §5º, da Constituição Federal, a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil prescreve em cinco anos, salvo nas hipóteses de ilícito doloso tipificado como ato de improbidade administrativa ou crime contra a Administração, hipóteses em que, conforme a interpretação do Supremo Tribunal Federal (RE 636.886, rel. Min. Teori Zavascki), incide a imprescritibilidade.

No caso sub examine, a demanda decorre de apuração administrativa formalizada por meio de processo disciplinar, concluído com a demissão da servidora por abandono de cargo. O ajuizamento da ação de cobrança se deu em tempo razoável após a conclusão do PAD e publicação do decreto exoneratório (fl. 148), de modo que não se pode afirmar, com base segura, o transcurso do quinquênio legal sem interrupções. Ademais, a presença de processo administrativo regular é, por si, elemento interruptivo da contagem prescricional (art. 202, VI, do Código Civil).

De todo modo, mesmo que se admitisse o início da contagem da prescrição em momento anterior, não há nos autos comprovação de que a citação válida da ré tenha ocorrido após o lapso quinquenal contado da ciência da Administração quanto à ilicitude, ônus que incumbia ao ente público apelante demonstrar de forma inequívoca. Assim, por ausência de certeza fática quanto ao termo inicial da prescrição, afasta-se a preliminar, prestigiando-se a orientação da primazia da análise do mérito.

Acrescenta-se, ademais,
por dever de exaustividade argumentativa
, que embora tenha sido suscitada a preliminar de prescrição quinquenal da pretensão estatal, não há como acolhê-la, seja sob o prisma fático dos autos, seja, sobretudo, diante do comando expresso do texto constitucional.

Nos termos do art. 37, §5º, da Constituição da República, “a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. Interpretação consentânea com esse dispositivo é a que lhe confere força normativa suficiente para
tornar imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de atos dolosos tipificados como improbidade administrativa
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 852.475
, assentou que:

“A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. [...] São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.” (RE 852475, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, DJe 25/03/2019)

Assim, ainda que se admitisse que o ajuizamento da ação tenha ocorrido cinco anos após o fato gerador do suposto dano,
a pretensão de ressarcimento não se extingue no tempo quando fundada, como no caso dos autos, em apuração administrativa com indícios de conduta dolosa e violação ao dever funcional
.

Destarte, não há que se falar em decadência ou prescrição da ação, razão pela qual
afasta-se a preliminar de prescrição
, tanto por ausência de comprovação do marco inicial hábil à configuração do prazo extintivo, quanto pela
impossibilidade jurídica de aplicação da prescrição à pretensão de ressarcimento ao erário por ato doloso
, nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Superadas as questões preliminares, passo à apreciação do mérito da apelação.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em parecer ofertado com a acuidade que lhe é peculiar, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando, em essência, a ausência de prova robusta quanto à má-fé da servidora e à existência de dano efetivo ao erário. Destaca que os autos não contêm comprovação inequívoca de percepção indevida de valores pela ex-servidora durante o período de afastamento, tampouco se demonstrou dolo específico, requisito essencial para a imposição de dever de ressarcimento no âmbito da responsabilidade administrativa.

Com razão o Parquet.

Embora a sentença de primeiro grau tenha fundamentado a procedência do pedido em elementos colhidos no Processo Administrativo Disciplinar, não há, nos autos, elementos instrutórios suficientes para, com segurança jurídica, afirmar que os valores percebidos pela servidora foram indevidamente recebidos, sem contraprestação laboral ou fora das hipóteses legais de manutenção da remuneração.

Notadamente, não foram juntadas folhas de frequência assinadas, contracheques detalhados, registros de ponto ou qualquer outro documento hábil a comprovar, com exatidão, a ausência de prestação de serviço e o pagamento concomitante de remuneração durante o período de 29/04/2003 a 27/04/2004. Essa omissão revela fragilidade probatória que compromete a tese acusatória, tornando-a refém de presunções e ilações, as quais não se compatibilizam com o rigor probatório exigido nas ações de repetição de indébito contra particulares.

Não se nega que o processo administrativo, formalmente válido, concluiu pela penalidade de demissão. Contudo, a responsabilização pecuniária, por meio de ação de cobrança, demanda prova distinta e reforçada, sobretudo quanto à materialidade do dano ao erário e à conduta dolosa da servidora, cuja existência, no caso, não restou suficientemente evidenciada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
valores percebidos por servidores públicos de boa-fé não estão sujeitos à devolução
, salvo em casos de flagrante má-fé ou erro material evidente (REsp 1.244.182/PE, rel. Min. Benedito Gonçalves; REsp 1.244.182/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques).

Acresça-se que, em nenhum momento, o Estado do Pará promoveu a instauração de Tomada de Contas Especial ou medida de apuração de valores específicos pagos indevidamente, limitando-se a invocar o processo administrativo como prova genérica do recebimento indevido, sem elementos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Desse modo, diante da ausência de prova inequívoca do fato constitutivo do direito alegado na inicial, da dúvida razoável quanto ao período de ausência, da inexistência de elementos probatórios aptos a comprovar a má-fé da apelada e do parecer ministerial contrário ao pleito ressarcitório, impõe-se o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de improcedência, nos exatos termos em que prolatada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, complementados por este voto, nos termos do art. 932, III, e art. 1010, §3º, ambos do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários recursais, por não configurada a hipótese do art. 85, §11, do CPC.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025